Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por ORNELINA FERREIRA DO PRADO SILVA, com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento da sentença/execução, entre partes acima nominadas, lastreado em título judicial derivado de demanda coletiva que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo originário no 39.376/94) visando o cumprimento de obrigação de fazer relativa ao pagamento da importância de R$ 26.497,88 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação de ID 45579250. Na oportunidade requereu a suspensão do feito em razão do efeito suspensivo conferido aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Alegou, ainda, que a base de cálculo adotada pela parte exequente está equivocada, vez que ao apurar o montante devido considerou os valores referentes às rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado) quando deveria considerar apenas os valores relativos ao vencimento efetivo da parte interessada. Apontou que o erro no cálculo importa excesso de R$ 3.034,50 (três mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Em resposta, a parte impugnada/exequente, apresentou manifestação de ID 47724689, aduzindo que a suspensão do feito é indevida em razão do julgamento dos embargos no RE 870.947/SE. Defendeu que não há excesso executivo algum, pois os cálculos acostados a inicial levaram em consideração apenas o vencimento-base do mês de março /1990 para aplicação do reajuste de 84,32% e que a rubrica 91694 REP. DFG/DFA deve ser incluída na base de cálculo, pois o Estatuto dos Servidores Públicos da União e do Distrito Federal vigente à época determinava que a retribuição pelo exercício de cargos comissionados, funções de confiança ou gratificadas era exatamente um vencimento. Acrescentou, por fim, que foram aplicados de forma errônea os juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período de 1/1/1995 até 10/01/2003. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que em razão do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947 que rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, não há que se falar em suspensão do feito. Passo a análise quanto a eventual excesso do cálculo exequendo. Consoante o disposto na petição inicial do processo coletivo de conhecimento (ID 42799654), o SINDIRETA/DF postulou in verbis: Por todo exposto, requer o Autor seja citado o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador Geral, para tomar conhecimento da presente ação em todos os seus termos e contestá-la, querendo, sob pena de confissão, para finalmente, pedir sua PROCEDÊNCIA total para que o Réu seja condenado a pagar aos seus filiados em anexo relacionado, a reposição salarial no percentual de 84,32%, relativa à variação do IPC pertinente ao mês de março, devida a partir de 1o/04/90, assim como as diferenças a partir daquela data, acrescidas de juros e correção monetária. A orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor do vencimento do servidor público na data da lesão, na hipótese, março de1990, vejamos: (...) Conforme transcrito no julgado acima, o percentual deve ser aplicado sobre a remuneração dos servidores no mês de março, ou seja, sobre o vencimento e demais acréscimos e vantagens, posto que referente índice inflacionário relativo ao mês de março de 1990. Com isso, não é admissível a exclusão da rubrica Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), bem como dos adicionais, gratificações e demais vantagens existentes à época que tinha o exequente em sua remuneração. Por fim, cumpre pontuar que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se, até julho de 2001, a juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), em observância ao REsp 1.495.146-MG. Assim, é errônea, como afirmado pela parte exequente, a aplicação de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período de 1/1/1995 até 31/7/2001. Pelo exposto, REJEITO à impugnação apresentada pelo executado nos termos acima exposto. Fixo honorários sucumbenciais do presente cumprimento de sentença em favor exequente, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, com fulcro no art. 85, §1o do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à douta Contadoria para a atualização do valor devido para pagamento. Após, expeça-se o respectivo Precatório nos termos da Portaria GPR 7 de JAN/19. Int.” Desnecessário o efeito suspensivo postulado, pois, conforme acima destacado, a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020.